Tribunal: TJDFT
Processo: 0758694-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERIMONIAL DE FESTA DE FORMATURA QUE SE REALIZARIA EM MARÇO/2020. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso contra sentença proferida, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, declarando a rescisão do contrato e determinando a devolução dos valores vertidos, com a retenção de 10% (dez por cento) a título de cláusula penal. Em suas razões, a autora/recorrente alega que a empresa não comprovou gastos havidos com fornecedores, não demonstrando prejuízo financeiro, fundamento para o pedido de reforma da sentença para que sejam devolvidos integralmente os valores pagos.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Sem contrarrazões, a despeito da manifestação da recorrida quanto aos embargos de declaração interpostos em face da sentença proferida, id 49794827.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido reporta-se a aquisição de ingresso para evento, aplicam-se também o Código Civil e Lei 14046/2020, com as alterações inseridas pela Lei 14186/2021, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra).
IV. Do contrato celebrado entre as partes, observa-se na alínea “g” da cláusula sétima, que em caso de desistência unilateral a contratante, assegurar-se-á à contratada o pagamento proporcional do período trabalhado, mais uma multa contratual de 20% sobre o valor do serviço de cerimonial. A hipótese é de rescisão de contrato sob a alegação de alteração na forma de prestação do serviço, que, na época de celebração do termo ficou acertada a data para a realização da festa de formatura. Contudo, com o advento da pandemia, todos os eventos dessa natureza foram cancelados. Em que pese a previsão da Lei 14046/2020, para remarcação dos eventos até dezembro/2022, a autora, ora recorrente optou pela rescisão do contrato, e a recorrida reteve integralmente os valores pagos.
V. Cabe destacar que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, positivado no Código de Defesa do Consumidor nos arts. 4o, inciso III e 51, inciso IV, consiste em uma regra de conduta, observados ideais de honestidade e de lealdade, isto é, as partes contratantes devem agir conforme um modelo de conduta social, sempre respeitando a confiança, os interesses e as expectativas do outro.
VI. De fato, a pandemia produziu fortes impactos nas relações contratuais, notadamente na execução ou cumprimento dos negócios jurídicos anteriormente celebrados. Sendo assim, o julgador deve ter a cautela de verificar se no caso concreto as circunstâncias afetaram em maior medida um dos contratantes, para com isso, evitar iniquidades ainda maiores, tendo sempre em vista, que na relação de consumo já existe uma vulnerabilidade do consumidor. Com efeito, a Lei 14046, de 24/08/2020, cujo artigo 2o estabelece que: “Art. 2o Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancelados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, em qualquer data a partir de 1o de janeiro de 2020, e estender-se-ão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços, ou 30 (trinta) dias antes da realização do evento, o que ocorrer antes.”
VII. Nada obstante, o cancelamento do evento ocorreu em razão da pandemia deflagrada pela OMS em 11/03/2020, fato que não pode ser imputado a qualquer das partes. Assim, sob a perspectiva das normas protetivas do consumidor seria inconcebível permitir que a Requerida retivesse integralmente o valor pago, rompendo com o equilíbrio nas relações de consumo, e colocando a parte mais vulnerável em evidente situação de desvantagem nos termos do art.51, IV do CDC. Nesse contexto, considerando-se que o art. 6o da Lei 9.099/95 possibilita ao Juiz adotar em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Deve o julgador, portanto, buscar, sempre que possível, a solução mais justa para a demanda; aquela que, efetivamente, vai arrefecer os tensos ânimos das partes no processo.
VIII. Conclui-se, portanto, que deve o magistrado buscar a solução mais justa e equânime para cada caso, sem se desprender das normas postas, mas tendo em mente os fins sociais da lei e as exigências do bem comum. A cláusula penal referida, aplicável ao caso em concreto, mostra-se excessivamente onerosa, ao prever a retenção, além dos 20% (vinte por cento), das taxas administrativas e dos compromissos financeiros firmados, porque impõe à consumidora uma desvantagem exagerada, ainda mais quando passado tanto tempo do encerramento do curso, quando já não havia mais interesse nem sentido da participação nas festividades de formatura. Ressalte-se que não tendo o autora ou a ré dado causa ao cancelamento do evento, revela-se justo que os ônus sejam distribuídos entre as duas partes, de forma equânime, devendo a recorrida reter o percentual de 10% do valor do contrato, não merecendo reparos a sentença proferida.
IX. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. Sem condenação em honorários, porque não houve contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.